Tribunal: TJSP
Processo: 1012415-39.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – POLICIAL MILITAR INATIVO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO COLÉGIO RECURSAL – Sendo o valor da causa inferior ao limite de sessenta salários mínimos, há competência absoluta do Colégio Recursal para julgar o presente recurso – Inteligência do art. 98, I e § 1o, da CF, dos artigos 2o, 'caput' e § 4o, e 27, ambos da Lei no 12.153/2009 e do art. 41 da

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – POLICIAL MILITAR INATIVO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO COLÉGIO RECURSAL – Sendo o valor da causa inferior ao limite de sessenta salários mínimos, há competência absoluta do Colégio Recursal para julgar o presente recurso – Inteligência do art. 98, I e § 1o, da CF, dos artigos 2o, 'caput' e § 4o, e 27, ambos da Lei no 12.153/2009 e do art. 41 da Lei no 9.099/1995 – Precedentes desta C. Câmara – Recurso não conhecido, com determinação.